Tribunal: TJBA
Processo: 0304777-06.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0304777-06.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE DANILO FERREIRA SANTOS Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, DANILO BORGES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE QUANTO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOSÉ DANILO FERREIRA SANTOS, contra acórdão (Id. 41888363) que manteve a sentença que lhe condenou à pena de reclusão inicialmente no regime semiaberto, no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria já decidida com o propósito de ajustar o acórdão ao entendimento do embargante. Isso porque, conforme o disposto no art. 619, do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos é justamente corrigir eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão recorrida. Dessa forma, não há possibilidade de nova análise sobre o acerto da decisão, muito menos modificação do entendimento consignado. Precedentes. Com efeito, não há dúvidas de que o embargante, inconformado com o resultado da decisão que lhe fora desfavorável, pretende, em verdade, rediscutir o que já foi apreciado e decidido, indo contra ao entendimento de que são incabíveis os embargos de declaração cuja finalidade é tão somente rediscutir controvérsia jurídica já apreciada. Por todo o exposto, diante do nítido objetivo do embargante de provocar nova discussão sobre o mérito do caso, não atendendo, assim, aos requisitos legais dos embargos de declaração, rejeito os presentes aclaratórios. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0304777-06.2014.8.05.0080, que tem como Embargante JOSÉ DANILO FERREIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Salvador, 16 de Março de 2023.